Tribunal: TCU
Processo: 024.063/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900422024, modalidade Pregão e Uasg 250005 (Objeto: Aquisição de REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HIV I E II, IMUNOCROMATOGRAFIA, AUTO TESTE. (AUTOTESTE HIV), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 9804/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90.042/2024, sob a responsabilidade do Departamento de Logística do Ministério da Saúde (DLOG/MS), com valor estimado de R$ 20.480.000,00, cujo objeto é a aquisição de reagente para Diagnóstico Clínico 6, conjunto completo, qualitativo de HIV I e II, imunocromatografia, autoteste, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital. Considerando as alegações da representante de que teria havido a habilitação indevida de licitante pois a empresa não teria cumprido os requisitos de qualificação exigidos no edital, dado que não cumpriria com obrigações trabalhistas e sociais relativas à reserva de cargos para menor aprendiz e de que teria havido a aceitação, após a abertura do certame, de documento novo e inapto para infirmar declaração do Ministério do Trabalho e Emprego sobre o descumprimento de reserva de cargos para menor aprendiz; considerando que a reserva de cargos para aprendiz constitui obrigação a ser cumprida na fase de execução contratual, conforme previsto pela Lei 14.133/2021, e não requisito de habilitação na fase licitatória; considerando que a empresa licitante apresentou a declaração de atendimento às exigências de reserva de cargos conforme o edital, cumprindo as normas vigentes para a habilitação; considerando que a jurisprudência do TCU permite o uso de diligências para sanar dúvidas sobre documentação de licitantes, evitando inabilitações indevidas, sendo regular a atuação do pregoeiro em solicitar e aceitar documentos adicionais da empresa licitante para verificar a reserva de cargos; considerando que o cumprimento da reserva de cargos para aprendizes pode variar ao longo do tempo, devendo ser observado no decorrer da execução do contrato e não apenas na fase de habilitação; considerando que não foram preenchidos os requisitos para concessão de medida cautelar, uma vez que o perigo da demora reverso não foi demonstrado e não há indícios suficientes de irregularidades com potencial de causar prejuízo ao interesse público ou ao erário; e considerando que não há elementos suficientes que indiquem qualquer irregularidade substancial no processo licitatório e que a pregoeira atuou em conformidade com a legislação vigente; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) conhecer desta representação e considerá-la improcedente, restando prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar; b) enviar cópia desta deliberação e da instrução de peça 22 ao representante e ao Departamento de Logística do Ministério da Saúde (DLOG/MS); c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.063/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento de Logística Em Saúde. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: André Marques Gilberto (183023/OAB-SP), Thais Juliana Ribeiro da Silva (391181/OAB-SP) e Renato Guazzelli Mancini Ramos Vianna (389751/OAB-SP), representando Abbott Diagnosticos Rapidos S.A.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.